Tribunal: CARF
Processo: 11065.915636/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.915636/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.779 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
IKRO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INDÍCIO PARA DILIGÊNCIA.
PARCELAMENTO.
A mera alegação do contribuinte de adesão ao parcelamento constante da Lei
11.941/2009, sem a apresentação de qualquer documento comprobatório,
considerando que tal ônus é do contribuinte nos casos de
restituição/compensação, não basta para configurar o indício que embasa as
diligências nos processos administrativos fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em rejeitar a preliminar de nulidade, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa
(relatora) e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mariel Orsi Gameiro.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão no 10-62.069 da 2a Turma da
DRJ/POA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte (aqui recorrente), para manter integralmente o despacho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.915636/2011-81
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.779 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915636/2011-81

decisório eletrônico que não reconheceu do crédito por ela indicado e, de conseguinte, não
homologou a compensação via o Per/Dcomp no 08848.43702.200809.1.3.04-3817. Reproduzo o
relatório constante no acórdão recorrido:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 6 a 13, interposta contra o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) de fls. 2, que não homologou a compensação declarada no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) no 08848.43702.200809.1.3.04-3817.
O DDE objeto da inconformidade, fundamenta a decisão ao constatar que, a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foi localizado o pagamento no
valor original de R$ 29.788,06, o qual foi integralmente utilizado para quitação de
débito de IPI (5123) do contribuinte, relativo ao PA 02/2008, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega, em síntese, que os DDE ́s que
decidiram pela não homologação mereceriam reforma, ante a existência dos créditos
apurados.
Alega que transmitiu, através de PER/DCOMP ́s, declarações de compensação que
teriam como tipo de crédito "pagamento indevido ou a maior", onde estariam
relacionados, para cada pedido, os DARF ́s que originaram os créditos.
Assim, reclama que em nenhum momento teria informado em DCTF a vinculação de
DARF ́s, logo, restariam como "a pagar" todos os seus débitos declarados. Portanto, tais
débitos informados em DCTF, não quitados, seriam, oportunamente, objeto de pedido
de parcelamento.
Aponta suposta ausência de fundamentação legal dos Despachos e reclama pela
prevalência da verdade material sobre a verdade formal.
Encerra pedindo a improcedência e a extinção do DDE, a suspensão da exigibilidade
dos débitos, a confirmação de seu legítimo direito aos créditos decorrentes de
pagamentos indevidos de IPI e COFINS e a homologação das compensações realizadas.
É o relatório.
Apesar do argumento pela recorrente em manifestação de inconformidade,
entendeu o juízo a quo que a própria recorrente confessou na DCTF retificadora no
100.2008.2009.2080366878 entregue em 2009, que o crédito oriundo do DARF de R$ 29.788,06
foi vinculado ao débito de IPI de mesmo valor, concernente ao período de apuração de
fevereiro/2008. Diante disso, inexiste crédito passível de restituição para o referido DARF.
Também afirma que não houve esclarecimentos pela recorrente a respeito do
impedimento de vincular o citado DARF ao pagamento do IPI de fevereiro/2008, tampouco
houve comprovação da existência do crédito pleiteado.
Sendo assim, tão logo intimado do acórdão no 10-62.069, a recorrente interpôs
recurso voluntário no qual alega, em síntese, (i) nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação legal; e, (ii) a necessidade de compensação de ofício, para tanto esclarece que
não houve vinculação do crédito decorrente do DARF de R$ 29.788,06 a débitos, como bem
destacado pelo juízo a quo e, que, por isso há crédito restituível em favor da recorrente.
Ao final, requer:
V. Dos PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente o regular conhecimento e o provimento
do presente Recurso Voluntário requerendo, ao cabo, que seja determinado por Vossa
Senhoria:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.779 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915636/2011-81

a) preliminarmente, a suspensão da exigibilidade dos débitos em face da não-
homologação das compensações de tributos pagos a maior com débitos de tributos e
contribuições federais, nos termos do an. 151, 111, do CTN;
b) no mérito:
b.1) o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão proferidos, em
vista da falta de fundamentação legal e do cerceamento de defesa da Recorrente;
b.2) o reconhecimento do direito creditório da Recorrente em face de pagamentos
indevidos;
b.3) a homologação da compensação realizada em face da legitimidade do crédito
utilizado na compensação;
Em sede recursal não houve juntada de provas pela recorrente.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.

(i)
Preliminar de nulidade.
Inicialmente, a recorrente defende a nulidade do despacho decisório por falta de
motivação e enquadramento legal, vejamos (e-fls. 123/124):
Inicialmente, cumpre frisar que o Acórdão não explica os motivos pelos quais o DDE
possui a devida fundamentação legal e por que os artigos citados se aplicam à situação
fática da Recorrente, restringindo-se unicamente a afirmar que a devida fundamentação
consta ao final da fl. 2.
.........................................................................
A fundamentação utilizada refere-se tão somente ao direito que o contribuinte possui de
receber o valor pago indevidamente ou a maior, bem como a possibilidade de realizar a
compensação do crédito, que a empresa possui contra a Fazenda, com as dívidas com o
mesmo órgão.
Além disso, não consta no enquadramento legal o fundamento usado pelo auditor fiscal
para vincular, por sua conta, apenas pelas características do DARF, pagamentos
realizados pelo contribuinte com débitos de sua responsabilidade.
Nesse aspecto, ausente indicação de base legal capaz de esclarecer os motivos da
decisão, o DDE carece de fundamentação, fato este que afeta substancialmente o direito
de ampla defesa da Recorrente, já que cristalina a dificuldade de impugnar quando
impossibilitado o acesso aos motivos da decisão.
Sem razão a recorrente.
Sabe-se que o despacho decisório é expedido após o cruzamento dos dados
prestados no Per/Dcomp e nas declarações constantes nos registros da Receita Federal, ambos
decorrentes dos registros contábeis e fiscais lançados pelo próprio contribuinte.
Portanto, havendo desconformidades entre o que fora informado no Per/Dcomp
com o que consta nas declarações, o pedido não é homologado sendo expedido despacho
decisório de caráter resolutivo que discriminará os seus motivos.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.779 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915636/2011-81

No caso em tela, a não homologação foi em razão de inexistência do crédito
pleiteado no Per/Dcomp dado que o DARF nele apontado foi utilizado totalmente para pagar
débito confessado em DCTF, colaciono:

Cumpre destacar, que ao contrário do deduzido pela recorrente, na primeira
oportunidade ela exerceu o seu direito de defesa, momento em que tentou esclarecer a origem do
crédito indicado no Per/Dcomp, replico trecho:
Em nenhum momento o contribuinte informou em DCTF, transmitida em 20.08.2009,
(páginas 27; 28; 29; 38 e 40 —Doc. 04), a vinculação de DARF's (Doc. 05), restando
todos os débitos declarados a pagar.
Portanto, os débitos informados em DCTF não foram quitados e estão sendo
oportunamente objeto de pedido de "Revisão da Consolidação dos Parcelamentos da
Lei 11.941/2009" (Doc. 06) para pagamento parcelado.
Vejamos que a recorrente não enfrentou dificuldades em identificar que a
compensação não foi homologada, porque não constatada a certeza e liquidez do crédito na
monta de R$ 29.788,06.
Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo o juízo a quo acertado
ao afirmar que o despacho decisório indica a ausência de crédito, porque alocado para
pagamento, transcrevo (e-fl. 112):
Conforme já relatado, o Despacho Decisório em questão aponta que foi o localizado o
DARF que originou o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 29.788,06, o qual foi
integralmente utilizado para quitação de débito de IPI (5123) do contribuinte, relativo
ao PA 02/2008, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Ou seja, o próprio DARF, conforme foi preenchido pelo recorrente, em 2008, já
indicava que se referia à quitação daquele débito de IPI.
Tampouco se mostra passível de nulidade à decisão recorrida, seja porque
devidamente motivada, seja porquanto não incorrida em uma das hipóteses contidas no art. 59 do
Decreto no 70.235/70.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade proposta pela recorrente.

(ii)
Do mérito.
a. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência –
Parcelamento.
Sem muitas delongas, noticia a recorrente pedido de inclusão do crédito tributário
de IPI concernente ao período de fevereiro/2008 ao parcelamento da Lei no 11.941/2009.
À vista disso, afirma a existência de suposto indébito de R$ 29.788,06 oriundo do
DARF de 14/03/2008, referente ao período supracitado.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.779 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915636/2011-81

Rememorando os fatos, depreende-se da leitura dos autos, que a ora recorrente
confessou débito de IPI para o período de fevereiro/2008 no valor de R$ 29.788,06 cujo
pagamento teria, inicialmente, se dado através do DARF datado de 14/03/2008.
Entretanto, ao depois, retificou à DCTF original que atrelava o DARF pago ao
débito de IPI de fevereiro/2008 para, assim, cancelar a quitação anterior, deixando “em aberto” o
pagamento do débito na DCTF retificadora.
Tempos depois, o débito teria sido objeto de pedido de adesão ao parcelamento da
Lei no 11.941/2009, consoante petição de e-fls. 104/105, datada de 24/10/2011.
Portanto, supostamente, a monta decorrente do DARF foi convertida em crédito,
valor que nesta oportunidade pretende reaver a recorrente. Sendo este o pilar da tese defendida
pela recorrente, vejamos
Logo, o Acórdão reconhece a legitimidade do crédito da Recorrente bem como afirma
que a empresa não vinculou tal crédito a nenhum débito, contudo, ao invés de
homologar a compensação, afirma que o crédito já foi usado para compensação de outro
débito.
Ocorre que a Recorrente não vinculou tal crédito a débitos seus, assim, não se pode
indeferir o direito creditório que, frise-se, foi considerado como existente pelo DDE e
pelo Acórdão, apenas por ter o auditor fiscal, sem fundamento, vinculado os
pagamentos a débitos do contribuinte.
.............................................................................................................................................
Logo, constatada a existência do crédito e considerando que a Recorrente não o
vinculou a nenhum outro débito seu, o mesmo permanece ativo, podendo ser utilizado
para a compensação pretendida pela empresa, em face do principio da verdade material.
Pois bem. Como bem pontuado pelo juízo a quo, o sistema vinculou o DARF
datado de 14/03/2008 ao débito de IPI do período de fevereiro/2008, porque os dados lançados
na guia dizem respeito ao referido crédito, vejamos:

Por outro lado, a recorrente demonstra que pleiteou a inclusão de tal ao
parcelamento da Lei no 11.941/2009 que, uma vez aderido e quitado, de fato, converteria o valor
do DARF em crédito – caso não utilizado para abatimento da monta parcelada, na esteira da IN
RFB no 900/2008.
Desta forma, converto o julgamento em diligência para que sejam os autos
remetidos à Unidade de Origem com intuito de informar se o débito de IPI de fevereiro/2008 foi
objeto de adesão à Lei no 11.941/2009 e se o DARF de R$ 29.788,06 foi aproveitado no
parcelamento.
Se vencida, prossigo com a análise do crédito indicado pela recorrente.
b. Da inexistência de provas da certeza e liquidez do crédito.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.779 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915636/2011-81

Em sede recursal narra a recorrente, que houve irregular compensação de ofício,
com base na inobservância pela autoridade fiscal da DCTF retificadora na qual o DARF de R$
29.788,06 está desassociado ao débito de IPI de fevereiro/2008. Veja:
Ocorre que a Recorrente não vinculou tal crédito a débitos seus, assim, não se pode
indeferir o direito creditório que, frise-se, foi considerado como existente pelo DDE e
pelo Acórdão, apenas por ter o auditor fiscal, sem fundamento, vinculado os
pagamentos a débitos do contribuinte.
Inexistindo pagamento, a recorrente pleiteou a inclusão do débito citado ao
parcelamento (fls. 104/105) e, de conseguinte, alega possuir indébito decorrente do DARF de R$
29.788,06.
Sem prolongar a respeito do tema, o argumento de compensação de ofício além de
ter sido suscitada tão somente em recurso, o citado débito de IPI foi objeto de pedido de
parcelamento apenas após a ciência da recorrente do despacho decisório que não homologou a
compensação em análise.
Logo, o DARF ainda se encontrava atrelado ao crédito, já que as informações ali
lançadas fazem referência ao período de fevereiro/2008. Ademais, a recorrente sequer trouxe
provas de que o débito foi, de fato, incluído ao parcelamento e se quitado.
E, mais, em situações semelhantes a presente, é cediço que a mera inclusão de
débito em parcelamento, por si só, não comprova a efetiva quitação a gerar o indébito
pretendido.
Isso porque à IN RFB no 900/2008 dispõe sobre a compensação de ofício, ou seja,
autoriza o aproveitamento de créditos em favor do contribuinte, aos débitos existentes tanto no
âmbito da Receita Federal quanto da Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive se objeto de
parcelamento, in verbis:
Art. 49. A autoridade competente da RFB, antes de proceder à restituição e ao
ressarcimento de tributo, deverá verificar a existência de débito em nome do sujeito
passivo no âmbito da RFB e da PGFN.
§ 1o Verificada a existência de débito, ainda que consolidado em qualquer
modalidade de parcelamento, inclusive de débito já encaminhado para inscrição
em Dívida Ativa, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou do
ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação em
procedimento de ofício.
Como se não bastasse, mesmo advertida pelo juízo a quo a recorrente não trouxe
qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a certeza e liquidez do crédito apontado, em
atendimento ao seu ônus probatório elencado nos artigos 373 do CPC, 28 do Decreto no
7.574/2011e 15 e 16, inciso III do Decreto no 70.235/72.
(iii)
Conclusão.
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida e, no mérito, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.779 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.915636/2011-81

Voto Vencedor
Conselheira Mariel Orsi Gameiro – redatora designada.
No presente caso, a relatora propôs uma diligência para verificar a afirmação
trazida pelo contribuinte em relação à inclusão do valor discuto no parcelamento da Lei
11.941/2009.
Contudo, não há que se falar em diligência quando não há sequer um indício da
existência do direito pleiteado no processo administrativo, especialmente quando se trata do
direito ao crédito.
Tal direito tem como premissa o ônus da prova, para evidenciar – de acordo com
o caso a caso e a espécie tributária tratada, a base de cálculo, o efetivo pagamento a maior, e o
suposto equívoco cometido pelo contribuinte na escritura contábil, quando houver, ou qualquer
outra situação jurídica que possa elidir a glosa efetuada.
Nesse sentido, tal ônus é do contribuinte, por força do artigo 373, do Código de
Processo Civil, para que se comprove, mediante os elementos exemplificativos listados acima, a
certeza e liquidez do crédito tributário, institutos dispostos no artigo 170, do Código Tributário
Nacional.
E, na conexão do que foi dito acima, a proposta de diligência é revestida da
existência de um ou mais indícios, compostos de um conjunto probatório fiscal e contábil
suficiente para tanto, considerando que tal prova é ônus do contribuinte.
No caso em comento, afirma o contribuinte, de forma superficial, através de uma
mera petição (às fls. 103/105) que o crédito discutido foi objeto de inclusão no parcelamento da
Lei 11.941/2009, sem trazer qualquer prova que corrobore tal alegação.
O aludido indício poderia ser demonstrado mediante documentos que
demonstrassem a opção do contribuinte ao parcelamento – por exemplo, com o Recibo de
consolidação dos débitos incluídos no parcelamento, comum aos processos em que há tal
afirmação.
Portanto, se não há prova nos autos que possa indicar a existência do direito ao
crédito ou da situação jurídica apontada pelo contribuinte, divirjo da eminente relatora, e rejeito
a proposta de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital